Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-56.2025.8.11.0009
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000268-56.2025.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON DIEGO NUNES SANTANA - CPF: 033.259.101-81 (RECORRENTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRIDO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEILÃO VIRTUAL. LANCE VENCEDOR NÃO PAGO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA PREVISTA EM EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de negativação decorrente do não pagamento de lance vencedor em leilão virtual no valor de R$ 7.000,00, justificado pelo recorrente como decorrente de força maior relacionada a problemas de saúde de sua esposa grávida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a situação de força maior alegada pelo recorrente (problemas de saúde da esposa grávida) tem o condão de afastar sua responsabilidade contratual pelo não pagamento do lance vencedor em leilão virtual, tornando indevida a negativação de seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A origem da dívida é incontroversa, tendo o próprio recorrente admitido que participou do leilão promovido pela recorrida, ofertou lance vencedor e não efetuou o pagamento.

4. O Edital do leilão, ao qual o recorrente aderiu voluntariamente, previa expressamente a incidência de multa por cancelamento no percentual de 15% e comissão do leiloeiro de 5% sobre o valor do lance, em caso de não pagamento.

5. A justificativa de força maior relacionada à emergência médica da esposa grávida não afasta a responsabilidade contratual, pois a gravidez era condição preexistente, e eventuais complicações inserem-se no âmbito dos riscos pessoais do contratante, não podendo ser opostas ao leiloeiro e/ou ao comitente vendedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 2. A alegação de força maior por problemas de saúde de familiar não exime o participante de leilão virtual do cumprimento das obrigações assumidas quando a condição preexistente e suas possíveis complicações integram a esfera de risco pessoal do contratante.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o, 99, §§ 2o e 3o, 100, 373, I, e 80; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023; Súmula 30 das Turmas Recursais; Súmula 50 das Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000268-56.2025.8.11.0009

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: WILSON DIEGO NUNES SANTANA

Recorrido
: VIP GESTAO E LOGISTICA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WILSON DIEGO NUNES SANTANA ajuizou reclamação em face de VIP GESTAO E LOGISTICA LTDA. Noticiou que: a) participou de um leilão virtual promovido pela reclamada, realizando um lance
vencedor
no valor de R$ 7.000,00
e,
antes de concretizar o pagamento, enfrentou um imprevisto, pois sua esposa grávida necessitou de cuidados médicos urgentes, gerando despesas extraordinárias;
b
) tentou estabelecer diálogo com a reclamada para renegociar os termos do compromisso, mas encontrou resistência
, tendo
a
parte
reclamada inclu
ído
seu nome em cadastros de inadimplentes com três anotações, sem notificação prévia. Requereu a declaração de inexistência do débito
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a própria parte reclamante reconheceu que voluntariamente participou do leilão virtual; b) não há que se falar em ato ilícito por parte da reclamada em cobrar os valores pertinentes ao contrato firmado pelas partes; c) diante da relação contratual existente, não há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido crédito; d) a negativação decorreu de dívida existente, vencida e não paga.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a responsabilidade da recorrida é objetiva, independendo da demonstração de culpa;
b
) a situação de força maior (problemas de saúde da esposa grávida) impossibilitou o pagamento do lance
, tendo
a rec
lama
da agi
do
de forma inflexível ao negar qualquer possibilidade de negociação;
c
) a negativação foi indevida, pois desconsiderou as circunstâncias excepcionais apresentadas
, violando ainda
os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato;
e d
)
sofreu dano moral decorrente d
a negativação indevida
. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pedidos da inicial
.

Na
s
contrarrazões
, a parte reclamada arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnou a gratuidade da justiça. No mais, contrapôs as razões recursais e requereu o não provimento do recurso interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: "
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
".

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, com o fundamento de que o reclamante participou voluntariamente do leilão virtual, reconhecendo a legitimidade da cobrança e da negativação.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que: (i) houve situação de força maior (problemas de saúde da esposa grávida); (
ii
) a negativação foi indevida; (
iii
) houve violação à boa-fé objetiva
;
e
(
iv
)
a multa aplicada foi abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão da justiça gratuita ao recorrente, suas alegações estão desacompanhadas de provas concretas que pudessem afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que "cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)".

Ademais, os documentos encartados nos autos (ID 334366385/PJe2 ao ID 334366388/PJe2) corroboram a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente, não tendo a parte recorrida apresentado qualquer
contra
prova capaz de elidir tais documentos.

Portanto, por não haver elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência
, a benesse da gratuidade deve ser mantida
.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a origem da dívida é incontroversa. O próprio recorrente admite na petição inicial
que participou do leilão promovido pela recorrida, ofertou um lance vencedor e, por fim, não efetuou o pagamento.

Ademais, a
parte reclama
da demonstrou que o Edital do leilão, instrumento ao qual o rec
lama
nte aderiu voluntariamente para participar do certame, previa expressamente na Cláusula 5 (ID
334366371
/PJe2) a incidência de multa por cancelamento no percentual de 15% e comissão do leiloeiro de 5% sobre o valor do lance, em caso de não pagamento.

A justificativa de força maior, relacionada a uma emergência médica de sua esposa grávida, não tem o poder de afastar sua responsabilidade contratual. A gravidez era uma condição preexistente, e eventuais complicações, embora lamentáveis, inserem-se no âmbito dos riscos pessoais do contratante, não podendo ser opostas ao leiloeiro e
/ou
ao comitente vendedor, que confiaram na seriedade do lance ofertado.

Destaca-se que o autor, de forma voluntária e consciente, aderiu aos termos do Edital do leilão, não havendo hipótese
de
à
boa-fé objetiva ou função social do contrato.

Dessa forma, o débito negativado, correspondente às penalidades contratuais, é legítimo, pois decorre diretamente do inadimplemento confesso d
a parte reclamante
.

Portanto,
estando comprovada
a h
igidez d
a
d
ívida
,
sua cobrança
e
negativação

são legítimas e não configuram conduta ilícita
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrida, em suas contrarrazões (ID
334366393
/PJe2), pleiteia a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento. Embora os argumentos do recorrente não tenham sido suficientes para afastar a obrigação contratual, sua conduta processual representa o exercício do direito de ação, garantido constitucionalmente.

Não se vislumbra, nos autos, prova inequívoca de dolo processual, de alteração maliciosa da verdade dos fatos ou de qualquer outra
hipótese do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Portanto,
não há que se falar em
condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026